Tribunal: TJMT
Processo: 0009943-91.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009943-91.2007.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Depósito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTAS MT - CNPJ: 00.928.993/0001-66 (EMBARGANTE), JOAO MACEDO - CPF: 001.958.551-91 (EMBARGANTE), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR BORGES - CPF: 003.793.521-68 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 237.357.750-04 (EMBARGANTE), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (EMBARGANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO PAVANI MACHADO - CPF: 131.683.268-60 (EMBARGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTAS MT - CNPJ: 00.928.993/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 237.357.750-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

3. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 166102659 – págs. 1 a 10), manejado por CARLOS ARTHUR BORGES, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de cerceamento do direito à ampla defesa, de ilegitimidade passiva e de prescrição, e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos requeridos/apelantes, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerido/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou a tese de falta de fundamentação do Juiz sentenciante ao proferir a sentença recorrida.

Ainda, aponta que, ao manter a sentença recorrida, o acórdão embargado deve sanar as seguintes contradições:

i. ausência de decretação e declaração de sua revelia;

ii. comprovação efetiva de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do requerente/apelado, ora embargado;

iii. nítida desídia do requerente/apelado, ora embargado; e

iv. impossibilidade de qualquer intervenção judicial quanto à disponibilidade ou indisponibilidade do patrimônio dos administradores da cooperativa.

Prequestiona os artigos 50, 186, 206, §3o, inciso IV e §5o, inciso I, 396,
caput,
397, parágrafo único, e 927 do Código Civil; artigos 11,
caput,
240,
caput
e §§ 1o, 2o e 3o, 373, incisos I e II, 489,
caput
e parágrafos, 505, 1.022, incisos I e II, e 1.025,
caput
, do Código de Processo Civil; e artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerente/apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou a tese de falta de fundamentação do Juiz sentenciante ao proferir a sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente o Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Urbano dos Cirurgiões Dentistas de Cuiabá Ltda – COOPERODONTO, restou claramente demonstrada, tanto a sua responsabilidade, quanto a do vice-presidente à época, ora segundo apelante.

Tanto é assim que, como ocupante do cargo de presidente da cooperativa à época, suas responsabilidades e atribuições, entre elas a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de seus atos, estavam expressamente dispostas no artigo 42 e 50 do supramencionado estatuto social:

“Art. 42 – A Cooperativa é administrada pelo Conselho de Administração, composto por 09 (nove) membros exclusivamente associados eleitos em Assembleia Geral, sendo, 07 (sete) titulares e 02 (dois) suplentes. O Conselho de Administração em sua primeira reunião elegerá dentre seus componentes o Presidente, Vice-Presidente e Secretário, ficando 04 (quatro) conselheiros efetivos e 02 (dois) suplentes.

(...).

Parágrafo Quarto – Os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da cooperativa mais responderão solidariamente pelos prejuízos decorrentes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo.

Parágrafo Quinto – Os administradores que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da Cooperativa, podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela, contraídas, sem prejuízos das sanções penais cabíveis.”

“Art. 50 – Ao Presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuições:

– Supervisionar a Administração geral e atividade da Cooperativa através de permanentes contatos com os demais executivos;

– Convocar e presidir as reuniões das Assembléias Gerais e do Conselho de Administração, ressalvados os casos de convocação de Assembleias previstos no parágrafo primeiro do artigo 26 deste Estatuto;

– Representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juízo ou fora dele;

– Apresentar a Assembleia Geral Ordinária os documentos aludidos no artigo 38, alínea “a” deste Estatuto;

– Assinar em conjunto com outro executivo eleito ou contratado, balanços e balancetes, contratos de abertura de crédito, aditivos, menções, adicionais, saques, recibos ou ordens, dar quitações, emitir ou endossar cheque, duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, bem como outros documentos, derivados da atividade normal de gestão;

– Aplicar as penalidades que forem deliberadas pelo Conselho de Administração ou Assembleias Gerais;

– Outras que o Conselho de Administração, através de requerimento interno ou de resolução, haja por bem lhe conferir.

E na hipótese, insta ressaltar que a culpa dos requeridos, restou claramente evidenciada nos autos, eis que, em sua contestação, o requerido JOÃO MACEDO, ora primeiro apelante, sequer refuta tal tese, mas, tão somente defende a falta de interesse de agir do requerente, ora apelado, em razão da alegada impossibilidade da intervenção judicial na cooperativa, e que não detinha informações fidedignas da situação financeira da cooperativa, nada mais.

Nesse contexto, como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar que o pedido formulado na inicial seja improcedente.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, no que diz respeito a alegada impossibilidade de qualquer intervenção judicial quanto à disponibilidade ou indisponibilidade do patrimônio dos administradores, tal matéria não deve ser conhecida, eis que, por não ter sido ventilada em contestação, trata-se de inovação recursal.

(...).”

Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação do requerido/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerido/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023